Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado dolosamente desferiu socos e chutes no rosto, no tórax e no braço da ofendida e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Do mesmo modo, altera-se a fração de acréscimo na segunda fase da dosimetria das penas, por se mostrar exacerbada.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando que a extensão do dano excedeu um pouco o normal para o tipo, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação na primeira e segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena total de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).